Tribunal: STF
Processo: Rcl 85056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE ACESSO A PROVAS PRODUZIDAS 
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVA EMPRESTADA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR DEFESA EM AÇÕES PENAIS EM 
QUE FIGURA COMO RÉU. 
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA EM PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ricardo Augusto Grecco Teixeira, em 23.9.2025, contra ato do Presidente da Comissão de Apuração Preliminar da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo no Processo SEI 019.00004442/2024-20, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se no ato reclamado:



    “Trata-se de solicitação entabulada pelo Senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira, por intermédio de seu advogado, objetivando o ‘acesso e envio de cópias atualizadas do presente procedimento, de todos os seus apensos e de quaisquer procedimentos oriundos ou relacionados ao aludido expediente’. 



    Cumpre asseverar, entretanto, que o procedimento em tela se refere a apuração preliminar, de natureza meramente averiguatória, sem contraditório e ampla defesa, instaurada nos termos do artigo 265, da Lei estadual nº 10.261/68 [1] e artigo 1º, inciso IV, do Decreto estadual nº 40.177/98 [2], com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 53.334/2008, referente a proposta de convalidação de pagamentos efetuados à empresa HS Locadora de Veículos. 



    Ressalte-se, outrossim, que nessa fase não há acusação formal e, tampouco, investigados, posto que, repise-se, tem por finalidade a colheita de informações e esclarecimentos sobre os fatos, não se tratando de processo sancionatório. 



    Imperioso assinalar, ainda, que, com o fito de nortear a Administração, questão semelhante já foi objeto de análise jurídica, destacando-se que ‘(...) A apuração preliminar prevista nos artigos 264 a 267 da Lei estadual nº 10.261/1968, ‘(...) guarda semelhança com o Inquérito Policial, na medida em que ambos são procedimentos prévios, facultativos, escritos, sigilosos e inquisitoriais, que objetivam a colheita de fatos, visando o embasamento de uma Peça de Acusação’. Acrescenta-se, que é procedimento administrativo preparatório e de caráter meramente investigativo, destinado a apurar a existência ou não de infrações disciplinares pela Administração Pública, dele não podendo resultar qualquer aplicação de penalidade e, por isso, não está sujeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade. Ademais, diante do caráter sigiloso da apuração preliminar, a regra é sua não divulgação, em especial se considerarmos a existência de depoimentos de terceiros, dados pessoais e documentos. (...) Também no Tribunal de Justiça de São Paulo há precedente jurisprudencial que aponta no sentido da viabilidade de negativa de acesso à informação em sede de apuração preliminar com fundamento em dois dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011): artigo 7º, § 3º, 
e artigo 23, VIII. (...) 10. Assim, segundo o entendimento jurisprudencial vigente, a apuração preliminar prescinde de contraditório e ampla defesa e, inexistindo qualquer acusação formal contra qualquer servidor, também descabe neste momento o acesso às informações constantes deste procedimento, quer permitindo vista quer extração de cópias do mesmo.Tal como apontado no julgamento do Tribunal Paulista, o pedido de vista pode ser diferido para a ocasião em que for editado o ato decisório, nos termos do artigo 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011 (...)’. (g.n.). 



    Ante todo o exposto e, considerando que a apuração está em curso, sem nenhuma conclusão por ora, fica indeferido o pleito de vista dos autos, a fim de se resguardar a eficácia da instrução probatória, sem prejuízo de que o acesso possa vir a ser franqueado na eventual hipótese de instauração de procedimento administrativo disciplinar” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    2. O Reclamante narra ter sido “intimado em 15 de setembro de 2025 para prestar esclarecimentos na apuração preliminar mencionada, um procedimento instaurado pela Comissão de Apuração Preliminar da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, com o objetivo de realizar a colheita de informações e elucidação de fatos até o momento desconhecidos” (fl. 3).



    Relata que, “por meio de seu advogado, protocolou requerimento formal perante a Comissão de Apuração Preliminar, solicitando o acesso integral ao Processo SEI 019.00004442/2024-20, especificamente aos documentos e informações já produzidos e anexados, a fim de exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal”. Contudo, “a Presidente da Comissão de Apuração Preliminar proferiu a 
r. decisão formal, negando o acesso pleiteado, sob a justificativa de que o processo ainda se encontra em fase preliminar e que o sigilo seria imprescindível para a elucidação dos fatos” (fl. 4).



    Argumenta que a decisão reclamada “impede que o Reclamante tenha conhecimento das acusações que venham a apesar contra ele, dos elementos probatórios que as sustentam e, consequentemente, que possa exercer sua defesa de forma efetiva, o que configura manifesta violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF” (fl. 5).



    Afirma que “a decisão atacada, ao vedar o acesso do Reclamante e de seu advogado aos elementos de informação já documentados no Processo SEI 019.00004442/2024-20, viola de forma flagrante o teor e o espírito da Súmula Vinculante nº 14” (fl. 6).



    Assevera que “o direito de acesso não se confunde com o acesso a diligências em andamento, mas sim aos elementos já formalizados e que, justamente por estarem documentados, não correm risco de serem frustrados pelo conhecimento do Reclamante e seu defensor” (fl. 6).



    Requer medida liminar para que “seja a Comissão de Apuração Preliminar da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo oficializada para que conceda acesso amplo e irrestrito aos elementos de informação já documentados, quer sejam físicos, digitais, dos autos principais ou seus apensos, nos termos da Súmula nº14 deste Col. Supremo Tribunal Federal, à Defesa do Peticionário” (fl. 3, e-doc. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação “para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida, acolhendo todos os requerimentos suso mencionados” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o requerimento 
de acesso aos autos do Processo SEI 019.00004442/2024-20, o Presidente da Comissão de Apuração Preliminar da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 



    Assim, a contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Na espécie, não ocorre descumprimento da Súmula Vinculante 
n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Do relatado na petição inicial e dos documentos juntados aos autos extrai-se que o reclamante insurge-se contra decisão proferida em processo administrativo instaurado na Comissão de Apuração Preliminar da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O pedido de acesso integral aos autos eletrônicos do processo administrativo em questão teria o objetivo de assegurar o “conhecimento das acusações que venham a apesar contra ele, dos elementos probatórios que as sustentam e, consequentemente, que possa exercer sua defesa de forma efetiva” (fl. 5).



    A espécie retratada nos autos não guarda, no entanto, relação com o disposto na súmula vinculante apontada como descumprida.



    A Súmula Vinculante n. 14, aprovada na sessão plenária de 2.2.2009, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos).



    Essa súmula tem como precedentes habeas corpus nos quais este Supremo Tribunal decidiu que “o sigilo emprestado a autos de inquérito não obstaculiza o acesso por profissional da advocacia credenciado por um dos envolvidos, no que atua a partir de visão pública, a partir da fé do grau detido” (HC n. 88.520/AP, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.12.2007).



    Este Supremo Tribunal decidiu que a Súmula Vinculante n. 14 não incide sobre processos administrativos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio 
da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 8.458-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.9.2013).



“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.119-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.4.2016).



“RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 594.296/MG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  (...) 2. (a) Nos termos da Súmula Vinculante 14, É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (b) O devido processo administrativo, consagrado no julgamento do RE 594.296/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/2/2012, exige que a Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta 
ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. (a) A Súmula Vinculante 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo. (b) Na esteira dos precedentes sobre a matéria, referido enunciado sumular não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa (Rcl 10.771-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014). (c) Sob o ângulo do decisum proferido no julgamento do RE 594.296, tem-se que o objeto tematizado circunscreve-se à revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos 
por indevidamente recebidos, o que não é o caso dos autos. 
(d) Consectariamente, revela-se ausente estrita aderência entre a matéria objeto da inicial e os paradigmas indicados (Súmula Vinculante 14 e RE 594.296), que é requisito para o cabimento da via reclamatória. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.116, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 
2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade 
de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 
5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 49.456-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.2.2022).



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativ  prolatado em inquérito de natureza administrativa, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado 
e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.498, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    Assim, não havendo necessária identidade material entre a súmula vinculante apontada como descumprida e o ato reclamado, não estão presentes os requisitos constitucionais da reclamação (art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição da República). Nesse sentido, por exemplo:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte, para quem a reclamação – quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o imperium inerente aos julgamentos emanados deste Tribunal – há de referir-se a situação idêntica àquela que motivou a formulação do ato decisório invocado como paradigma, sob pena de subverter-se a própria destinação constitucional do instrumento reclamatório: 



    (...) Inexistindo identidade ou mesmo similitude de objetos entre o ato impugnado e a decisão tomada por esta Corte (...), não há 
falar em violação à autoridade desta, sendo incabível o uso da reclamação.(Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei) 



    Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. 



    Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl. 4.003/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4.4.2006, grifos nossos). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o requerimento de medida liminar (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora